Tribunal: TJDFT
Processo: 0704018-18.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DROGAS E BALANÇA DE PRECISÃO ENCONTRADAS EM LOCAL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONCRETO COM O ACUSADO. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que imputou ao acusado a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com base na apreensão de maconha e de uma balança de precisão encontradas nas proximidades do local onde foi abordado. A defesa sustenta a insuficiência de provas para condenação, argumentando que os objetos apreendidos não estavam em posse direta do acusado, e que os depoimentos policiais não foram conclusivos quanto à autoria.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para atribuir, com o grau de certeza exigido para a condenação penal, a autoria do crime de tráfico de drogas ao acusado, considerando a ausência de posse direta sobre os entorpecentes e os elementos de prova disponíveis nos autos.
III. Razões de decidir
3. A presunção de veracidade dos depoimentos de agentes públicos não dispensa a necessidade de demonstração clara e objetiva do vínculo entre o acusado e os objetos ilícitos apreendidos.
4. Os policiais militares relataram que a região é conhecida pelo tráfico de drogas e que, durante patrulhamento, encontraram o acusado em atitude suspeita, portando duas pedras de crack em sua mochila, mas não presenciaram qualquer ato de posse ou dispensa da maconha e da balança de precisão localizadas em um hidrômetro próximo.
5. As provas testemunhais foram imprecisas quanto à participação direta do acusado no crime de tráfico, havendo contradições e ausência de elementos objetivos que permitam estabelecer com segurança a autoria.
6. A presença do acusado em local reconhecidamente utilizado para o tráfico e seu comportamento suspeito não bastam, por si só, para justificar a condenação, especialmente diante da pequena quantidade de droga apreendida com ele (duas pedras de crack) e da declaração de dependência química prestada pelo próprio réu em juízo.
7. A ausência de vínculo concreto entre o acusado e os objetos apreendidos impõe o reconhecimento da dúvida razoável sobre a autoria delitiva, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido.